Tribunal: TJBA
Processo: 8005927-16.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005927-16.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: ALZIRA DA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
MARIANA LIMA DE OLIVEIRA, AMANDA RIBEIRO MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VAZAMENTO DE ÁGUA. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela concessionária de serviço público (EMBASA) contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de avarias estruturais causadas em imóvel residencial. A Apelante alega culpa exclusiva ou, alternativamente, concorrente da vítima, em razão de supostos defeitos construtivos preexistentes na edificação.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da concessionária pelos danos estruturais no imóvel da Apelada e a existência de excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade. O laudo pericial judicial, prova técnica essencial ao deslinde da causa, foi conclusivo ao estabelecer o nexo de causalidade entre os serviços realizados pela Apelante e os danos no imóvel, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima. A alegação de culpa concorrente não se sustenta, uma vez que o imóvel se mantinha estável antes do evento danoso e o laudo não apontou vícios construtivos preexistentes como causa determinante para as avarias. A ausência de manifestação da Apelante sobre o laudo pericial no momento oportuno acarreta a preclusão do direito de impugná-lo em sede de apelação. Os valores fixados a título de danos materiais e morais mostram-se razoáveis e proporcionais às circunstâncias fáticas, notadamente o risco de desabamento da moradia de uma pessoa idosa. Com o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da legislação processual civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público por danos causados a consumidores é objetiva, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade. 2. A conclusão de laudo pericial, não impugnado oportunamente, que atesta o nexo causal entre a atuação da prestadora de serviço e os danos, fundamenta a condenação e afasta a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 3. O desprovimento do recurso de apelação implica a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme o art. 85, § 11, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8005927-16.2022.8.05.0229 em que figuram como parte(s) recorrente(s) EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e parte(s) recorrida(s) ALZIRA DA SILVA ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA